Tribunal: TJES
Processo: 5032181-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032181-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: FRANCISCO DE OLIVEIRA QUEIROGA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO/VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/requerida, em face do acórdão que conheceu do recurso interposto pelo embargado/recorrente e lhe negou provimento, mantendo a sentença de piso em sua integralidade, condenando a parte Embargada ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegado
erro material na fundamentação do voto proferido, que teria constado, equivocadamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, constando no inteiro teor do voto os seguintes termos:

Onde se lê
: "(...) Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de
R$10.000,00 (dez mil reais
) para cada autor, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88) (...)".

Leia-se
:
" (...) Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de
R$15.000,00 (quinze mil reais
) para cada autor, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88) (...)".

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento conforme dispõe o inteiro teor do voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)